Tribunal: TJDFT
Processo: 0736783-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736783-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ALINE DE ALMEIDA PIMENTEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 169064737 do processo n. 0707131-80.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Aline de Almeida Pimentel, deferiu o pedido de tutela de urgência para “(...) que a parte ré autorize e custeie, imediatamente, a realização da cirurgia bariátrica na autora, nos termos da prescrição médica e materiais apontados nos documentos de ID 167413262 e 167413250, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada ao valor global de R$ 60.000,00.”. Em suas razões recursais (ID 50867418), a agravante afirma não terem sido demonstrados pela autora a reunião dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem, consoante exigência do art. 300 do CPC. Aduz que, a despeito de a beneficiária do plano de saúde apresentar diagnóstico de obesidade grau III, com indicação cirúrgica para bariátrica, não teria sido demonstrado, na hipótese, o preenchimento dos critérios discriminados na DUT 27 da ANS, notadamente quanto ao tempo de tratamento clínico anterior de no mínimo 2 (dois) anos, motivo que ensejou a negativa administrativa para cobertura do referido tratamento. Tal fato afastaria a probabilidade do direito pleiteado. Discorre sobre enunciados do CNJ (n. 33 e 63), os quais recomendariam aos magistrados a análise dos pareceres expedidos pela ANS para auxiliar na prolação de decisões, bem como que “O deferimento de cirurgia bariatrica em tutela de urgencia sujeita-se a observancia das diretrizes constantes da Resolucao CFM no 1942/2010 e de outras normas que disciplinam a materia.”. Alude inexistir, igualmente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizasse o deferimento do pleito liminarmente, porquanto não haveria indicação de urgência nos documentos médicos acostados aos autos. Ressalta a irreversibilidade da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, diante da suposta incapacidade financeira da autora agravada ressarcir os valores despendidos para custeio do tratamento, em caso de a ação ser julgada improcedente, ao final. Salienta que a autora agravada teria prestado informações contraditórias ao Juízo de origem, o que poderia ser comprovado pela análise dos documentos que instruem os autos de referência. Argumenta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência requerido pela autora agravada. Preparo recolhido (IDs 50867426 e 50867421). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Registre-se, de início, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: (...) Analisando detidamente o contrato de ID 167413252, constata-se que sua cláusula 11.7 dispõe que estão excluídos da cobertura do presente contrato todos os procedimentos não contemplados no rol de procedimentos de cobertura obrigatória elaborado pela ANS, vigente à época do evento. Compulsando o Anexo II da Resolução Normativa no 465/21 da ANS, que trata sobre os procedimentos de cobertura obrigatória, constata-se em seu item 27 a seguinte previsão: 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo II b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; (grifei) Conclui-se, portanto, interpretando-se conjuntamente a cláusula contratual com a norma da ANS disposta acima, que apenas será coberto o procedimento pretendido pela parte autora se preenchida a seguintes condições: “IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos”. Segundo o relatório médico de ID 167413250, constata-se que a paciente iniciou tratamento médico para cuidar de sua obesidade mórbida em dezembro de 2021, isto é, por período inferior a 2 anos, segundo este documento. Porém, os prontuários médicos dispostos em ID 168855493, apesar demonstrarem que a paciente, à época, contava com IMC abaixo de 40 kg/m2, evidenciam que a parte autora realiza tratamento para obesidade há mais de 2 anos, com atendimentos que datam de janeiro de 2016. Assim, conclui-se pela existência de indícios de verossimilhança nas alegações da autora, caracterizando-se a probabilidade do direito. Sobre o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, os documentos de ID 167413262 demonstram claramente o estado delicado de saúde da parte autora, o que demanda solução ágil providenciada através desta tutela de urgência. Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida pela parte autora para que a parte ré autorize e custeie, imediatamente, a realização da cirurgia bariátrica na autora, nos termos da prescrição médica e materiais apontados nos documentos de ID 167413262 e 167413250, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada ao valor global de R$ 60.000,00. Em uma análise superficial ao feito de referência, própria do momento processual, verifica-se que, atendendo à determinação de emenda à petição inicial, a autora agravada acostou documentos aos autos a fim de comprovar ter realizado tratamento clínico por prazo superior a 2 (dois) anos antes do requerimento para realização da cirurgia bariátrica, consoante se infere do ID de origem 168855493, no qual constam os prontuários médicos da parte, expedidos pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, o quais indicam acompanhamento do quadro de saúde da paciente, notadamente quanto à obesidade, reportando-se aos anos de 2014/2016. Tal documentação embasou o entendimento do Juízo a quo acerca da probabilidade do direito invocado pela parte e é suficiente para, nesse momento, afastar a probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto comprova, em contradição ao que alega o recorrente, que a beneficiária do plano realizou tratamento clínico do quadro de obesidade por período superior a 2 (dois) anos. O perigo de dano, por sua vez, pôde ser constatado pela análise conjunta dos documentos médicos que instruem a inicial, entre laudos e exames médicos, que demonstram a condição de saúde da autora e a necessidade premente do tratamento prescrito. Ademais, não é suficiente a alegação genérica acerca da suposta incapacidade financeira da autora para ressarcir os gastos com o custeio do tratamento, na hipótese de julgamento improcedente da ação, para descaracterizar a reversibilidade da tutela de urgência. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora